Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745110-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS APELADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JOSÉ EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS em face de JOÃO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando a declaração da prescrição dos títulos exequendos, o indeferimento da penhora sobre o imóvel de no 305, Bloco H, localizado na SQS 403, Condomínio Aquarius, Brasília-DF, e a extinção do Cumprimento de Sentença no 0719318-84.2022.8.07.0001. O Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília rejeitou liminarmente os embargos de terceiro. Inconformado, o embargante interpôs a Apelação de 44629072, pugnando, em sede de preliminar, pela concessão da tutela de urgência recursal. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023 11:37:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador